Tribunal: TCU
Processo: 017.080/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8270/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, 'a' e 218 do RITCU, ACORDAM em dar quitação abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.080/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.650/2019-7 (Cobrança Executiva) E Processo 015.651/2019-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Emtel Construções e Eletrificações Ltda - ME (02.041.728/0001-97); Liliane Flávia Guimarães da Silva (XXX.765.444-XX); Luiz Antônio da Silva (XXX.890.201-XX) e Mauro Luiz Erpen (XXX.760.000-XX). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação a Luiz Antônio da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, por meio do item 9.3 do Acórdão 8347/2018-TCU-Segunda Câmara - peça 229.